Tribunal: TJES
Processo: 5000628-58.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-58.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSELIR RODRIGUES SIMOES

APELADO: KATIA CILENE SIMOES DA CRUZ

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000628-58.2021.8.08.0004

APELANTE: NELSELIR RODRIGUES SIMÕES

APELADA: KATIA CILENE SIMÕES DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA
.

1. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5000628-58.2021.8.08.0004

APELANTE
: NELSELIR RODRIGUES SIM
Õ
ES

A
P
ELAD
A
: KATIA CILENE SIM
Õ
ES DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561).

A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.

Assim, a comprovação do domínio não interfere no julgamento da ação possessória, pois a prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. EXCEÇÃO. CONDIÇÃO DE DETENTOR. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais ser cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

O apelante aduz que residia no imóvel localizado na Rua Helena Medeiros, S/N – Maeba – Anchieta/ES, CEP 29230-000 com seu genitor e, após o falecimento deste, passou a residir sozinho no local.

Após retornar de um tratamento médico para dependência química, alega que houve um incêndio que destruiu toda a casa e, por isso, passou a residir no terraço da residência de sua irmã, ora apelada.

Contudo, após ser novamente hospitalizado para tratamento de saúde, aduz que teria sido esbulhado da posse do imóvel incendiado, tendo a recorrida montado um bar no local.

E a apelada alega que a casa onde ocorreu o incêndio era de propriedade da Sra. Marli Rodrigues Simões Gonçalves, irmã das partes, que registrou boletim de ocorrência em razão da invasão do apelante na residência. Entretanto, a Sra. Marli Rodrigues Simões Gonçalves teria passado a tolerar a permanência do apelante no local e, após o incêndio da casa, deixou que a recorrida construísse um bar no local.

O apelado instruiu a petição inicial com cópia xerográfica de contas de energia elétrica e de água do ano de 2019, bem como de cadastro de inscrição do IPTU em seu nome.

Não obstante, tais documentos, sem qualquer comprovante de pagamento, por si sós, não atestam o exercício da posse e, por conseguinte, não permitem a procedência do pedido de reintegração.

Sequer há comprovação de que o recorrente teria notificado a recorrida para a desocupação do imóvel.

A instrução processual se mostrou inconclusiva para demonstrar que o recorrente residia ou exercia atos possessórios sobre o imóvel objeto da lide, não tendo sequer havido depoimento de testemunhas.

E de acordo com o estudo social elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Anchieta (id. 6716921), constatou-se que o apelante atualmente está residindo no terraço da apelada, com seu consentimento.

Portanto, não há demonstração da posse pretérita mansa e pacífica do imóvel e nem de esbulho praticado pelas requeridas.

Em caso análogo assim decidiu esta 1ª Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil/1973 (correspondente ao art. 561 do CPC/2015) e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.

2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Hipótese em que os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011150041652, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Por essas razões, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em definitivo em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)